Tribunal: TJES
Processo: 5008461-92.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008461-92.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008461-92.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RECORRIDO
: FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por débito desconhecido. Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, declaração de inexistência do débito e, por fim, seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistente a dívida discutida nos autos e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e reformá-la para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativação do nome da parte autora ante a ausência de comprovação do vínculo contratual e da notificação da cessão de crédito; e (ii) avaliar a existência de danos morais diante da anotação irregular no cadastro de inadimplentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4 A parte ré alega ter inserido o nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de cartão de crédito, o qual foi cedido pelo banco Bradesco à parte ré. No entanto, a ré, ora recorrente, não apresenta aos autos o contrato originário (Contrato n° 90001359603006) devidamente assinado pela parte autora, mas tão somente o contrato de cessão de crédito firmado entre a ré e a instituição financeira. Assim, entende-se que a apresentação do termo de cessão de crédito, por si só, não é capaz de comprovar a existência de vínculo contratual entre a parte autora e o Bradesco para validar a cessão.

5. Além disso, destaca-se o fato de a parte autora não ter sido notificada sobre a cessão do crédito. Apesar de a parte ré afirmar que a notificação emitida pelo Serasa Experian é válida como forma de comunicação da referida cessão por constar expressa menção ao contrato cobrado, não assiste razão à ré, vez que o art. 290 do Código Civil Brasileiro dispõe o contrário de modo expresso:
“a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada (...)”
. Não se desconhece que a parte ré, na qualidade de cessionária,
“pode exercer os atos conservatórios do direito cedido”
(art. 293 do CC), mas a negativação discutida nos autos é fundada em débito cuja existência não foi demonstrada, ante a ausência de comprovação de que a parte autora efetivamente tenha firmado contrato de empréstimo junto ao banco Bradesco. Assim, forçoso reconhecer a ilicitude praticada pela ré ao inserir os dados da autora nos cadastros de inadimplentes. Acerto do ato sentencial.

6. Por outro lado, entendo que o recurso merece parcial provimento por não estar configurado os danos morais. Em que pese a negativação indevida, é possível aferir pelo extrato de ID. 12314852 que a requerente detinha junto ao Serasa outras 02 (duas) negativações inscrita pelo banco Original, atraindo, assim, a exegese da Súmula n° 385 do STJ ao caso concreto:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
. Assim sendo, constatado outras restrições creditícias, as quais eram contemporâneas à negativação alegada nos autos, não há que falar em danos morais.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida nos demais termos.

8. Sem custas processuais e honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)